Tribunal: TJMT
Processo: 1006957-37.2022.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006957-37.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIAO COSTA DOS SANTOS - CPF: 427.685.601-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGINALDO GOMES DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ALEXANDRE DA CUNHA DE LOURDES (TERCEIRO INTERESSADO), MARILZA LELIS DE OLIVEIRA - CPF: 705.730.411-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, VII, DO CPP) – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PLEITO DE AFASTAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva, violação de domicílio e ameaça, fundada nas firmes declarações constadas nas fases inquisitorial e judicial, não há que se falar em absolvição do apelante.

“Impõe-se a redução do valor arbitrado à título de reparação à vítima quando constatada a sua incompatibilidade com as condições econômicas do réu
”
(N.U 0006676-24.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Sebastião Costa dos Santos
, a pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, artigos 147 e 150,
caput
c/c artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, na forma prevista no artigo 69, todos do Código Penal, bem ao como pagamento de reparação de danos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O inconformismo da defesa consiste na ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição.

Postula, também, o afastamento do valor fixado a título de reparação de danos causados a vítima e, de forma subsidiária, a redução do valor.

Contrarrazões rechaçando as alegações da defesa e pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 231705680).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 238344682).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Sebastião Costa dos Santos
foi condenado, como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei Federal nº 11.340/2.006 e dos artigos 147, e 150, caput, c/c o artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, na forma prevista no artigo 69, todos do Código Penal, com a observância da Lei Maria da Penha, à pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, além do pagamento de reparação de danos a vítima, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ressai dos autos que o apelante e a vítima Marilza Lelis de Oliveira conviveram maritalmente pelo período de 20 (vinte) anos e, em dezembro de 2021, ela resolveu romper o relacionamento e requerer a aplicação de medidas protetivas de urgência em seu favor, devido ao contexto de violência doméstica vivido.

Transcrevo a narrativa da denúncia (Id. 231705032),
in verbis
:

“[...] Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 11 de abril de 2.022, por volta das 10h00min, na residência localizada na rua Sucupira, bairro Primavera III, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, SEBASTIÃO SEBASTIÃO COSTA DOS SANTOS, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na lei mencionada, concedidas em favor da ex-companheira Marilza Lelis de Oliveira, entrou na casa dela, localizada na rua Sucupira, bairro Primavera III, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, contra a sua vontade expressa ou tácita e a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.(...)

Nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado SEBASTIÃO, ainda aparentemente irresignado com a separação e em flagrante descumprindo das medidas protetivas, dirigiu-se à residência da vítima Marilza, danificou o portão para adentrar o quintal, proferiu xingamentos contra ela, como: “vagabunda e rapariga” e em seguida, prometeu causar mal injusto e grave a ela, dizendo: “eu vou matar você”.

De se ver ainda do expediente que o denunciado praticou os crimes impelido por motivo torpe, vez que pelo sentimento de posse que nutre pela vítima Marilza Lelis de Oliveira.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado SEBASTIÃO COSTA DOS SANTOS infringiu os comandos normativos descritos nos preceitos primários (norma de conduta) dos artigos 24-A, da Lei Federal n. 11.340/2.006; 147, e 150, caput, c/c o artigo 61, inciso II, alíneas “a” (motivo torpe) e “f”, na forma prevista no artigo 69, todos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV, do artigo 387, da referida Lei de Ritos, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano sofrido pela vítima, bem como a título de dano moral difuso, uma vez que os crimes (descumprimento de medidas protetivas, ameaça e violação de domicílio praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher) denigre a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo a todos. [...]”
(destaquei).

Irresignada com a sentença condenatória, a defesa do recorrente pleiteia sua absolvição sob a alegação de insuficiência probatória, com fundamento no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Pois bem.
O recurso merece parcial provimento
.

Compulsando detidamente os autos, observo que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas.

A vítima narrou em sede policial, conforme o termo de declaração nº 2022.8.64529, em Id. 231705013
in verbis
:

“QUE CONVIVEU COM O SEBASTIÃO COSTA DOS SANTOS HA MAIS DE VINTE ANOS; QUE SEPARARAM EM DEZEMBRO DE 2021 QUANDO A DECLARANTE PEDIU AS MEDIDAS PROTETIVAS EM DESFAVOR DE SEBASTIÃO;
QUE NA DATA DE HOJE O SEBASTIÃO FOI ATÉ SUA CASA EMBRIAGADO E QUEBROU O PORTÃO DE ENTRADA E JÁ NO QUINTAL DA CASA COMEÇOU A XINGAR A DECLARANTE DE " VAGABUNDA, RAPARIGA" E TAMBÉM A AMEÇOU DE MORTE DIZENDO; "EU VOU MATAR VOCE";
QUE A DECLARANTE CHAMOU A POLÍCIA MILITAR QUE COMPARECEU AO LOCAL E O ACUSADO JÁ HAVIA IDO EMBORA, SENDO ENCONTRADO EM SEGUIDA E CONDUZIDO PARA ESTA DELEGACIA”
(destaquei)

Ao ser ouvida em juízo, Fernanda confirmou a sua versão prestada na delegacia,
in verbis
:

“[...]Promotora de Justiça: Aqui fala que a senhora já tinha uma medida protetiva, que a senhora pediu em 2021, a senhora lembra de já ter pedido em 2021?

Vítima: Lembro

Promotora de Justiça: e a senhora pediu porque ele ficava perturbando?

Vítima: é, porque ele só beber e ir lá na beira do portão

Promotora de Justiça: nesse dia, 11 de abril, ele entrou na casa da senhora, ele chegou de quebrar? Como que foi que ele fez pra entrar?

Vítima: o portão é fraco né daqueles portão bem fraco, daí ele empurrou, e até as policiais foi lá e tirou foto (...)

Promotora de Justiça: e depois disso, ele continuou perturbando a senhora ou hoje tá mais tranquilo?

Vítima: ele fica lá na casa da vizinha, essa medida protetiva não adiantou nada (...) quando eu saio lá de casa, e aí eu vou trabalhar e ele sempre tá indo lá, aí agora eu não quero que ele vai lá não (...)

Promotora de Justiça: e nesse dia, a senhora lembra de ele ter falado que ele ia fazer mal para a senhora? Que ia matar? Que ia te machucar?

Vítima: é quando tá bêbado ele fala sim, falou

Promotora de Justiça: e a senhora tinha medo dele, Dona Marilza?

Vítima: tinha medo, mas não tanto, porque meus menino tinha ido ficar, mas eu...

Promotora de Justiça: mas tinha medo é que seus menino tava junto quando ele aparecia lá?

Vítima: aham [...]”.

Assim, as declarações da vítima em Juízo se mostraram consistentes e congruentes com o relatado durante o inquérito policial, afastando qualquer dúvida sobre a materialidade da conduta e a autoria delitiva do réu.

Acerca do tema, entende-se que
“É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida.”

(N.U 0006287-17.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 14/05/2024).

Trago à baila outras decisões deste e. Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9, ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA – AUTORIA INDUVIDOSA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 129, § 4º DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – PROVA QUE NÃO AUTORIZA – RECURSO IMPROVIDO. Incabível a absolvição do réu com fundamento na atipicidade da conduta ou ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória,
em especial, na declaração da vítima
.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas diretas
, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outro meio de prova. (...) (N.U 0002387-82.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)” (destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ART. 147, ‘CAPUT’, NA FORMA DO ART. 71 E ART. 129, § 13, TODOS DO CP] – RAZÕES DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA [ART. 386, VII, DO CPP] – IMPOSSIBILIDADE

–MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ – COTEJO PROBATÓRIO

HARMÔNICO –

ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial. (...) (N.U 1001522-02.2023.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)” (destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REVOGAÇÃO TÁCITA DAS MEDIDAS PROTETIVAS – TENTATIVA DE RECONCILIAÇÃO DO CASAL – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS COM APOIO EM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – PROVAS SUFICIENTES E COERENTES, INCLUINDO “PRINTS” DE “WHATSAPP” – VALIDADE DA PROVA DIGITAL RECONHECIDA – 2. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – QUANTIA DESPROPORCIONAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Em matéria de medidas protetivas de urgência, não se pode presumir a desistência ou a revogação tácita com a reconciliação do casal, de modo que, tornando-se desnecessárias com o advento do tempo, imprescindível a realização de requerimento da ofendida ou do interessado para que o Juízo as revogue, por meio da competente decisão judicial, após verificar a ausência de risco à integridade física e psicológica da vítima; o que não houve in casu. 2.
Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. Não há que se falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva. Se o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado.
(N.U 1002387-52.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)” (destaquei).

Durante a fase investigativa, os policiais Militar Reginaldo Gomes dos Reis e Diego Alexandre da Cunha de Lourdes, que atenderam a ocorrência, narraram, conforme os termos de depoimentos nº 2022.8.64519 e 2022.8.64522 (Id’s 231705011 e 231705012, respectivamente),
in verbis
:

“QUE A GUPM FOI CHAMADA PARA ATENDER UM PEDIDO DE AJUDA POR CONTA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA; QUE CHEGANDO AO LOCAL FORAM INFORMADOS QUE O AUTOR DO FATO HAVIA SAÍDO DO LOCAL E ESTARIA EM SUA RESIDÊNCIA, CERCA DE 1000 METROS DA CASA DE SUA EX CONJUGUE. O DECLARANTE E EQUIPE FORAM ATE O LOCAL E
EM CONVERSA COM O SUSPEITO ELE ASSUMIU QUE APÓS TER INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICO, FOI ATÉ A CASA DE SUA EX CONJUGUE; QUE A VÍTIMA EM POSSE DA MEDIDA PROTETIVA Nº 307.13.2021.12991, DISSE QUE NÃO ACEITA MAIS O ACUSADO EM SUA CASA, PORÉM NA DATA DE HOJE ELE HAVIA QUEBRADO O PORTÃO DA VÍTIMA E AMEAÇADO A DE MORTE VARIAS VEZES.
O SUSPEITO FOI TRAZIDO PARA ESTA DELEGACIA DE POLÍCIA”
(destaquei).

“QUE O DEPOENTE JUNTAMENTE COM A EQUIPE PM FORAM ATÉ A CASA DA VÍTIMA MARILZA LELIS DE OLIVEIRA PARA ATENDER UMA OCORRÊNCIA DE QUEBRA DE MEDIDA PROTETIVA; QUE NO LOCAL UM TERCEIRO DISSE QUE O ACUSADO JÁ ESTAVA NA RESIDÊNCIA ONDE O MESMO MORA DE FAVOR, CERCA DE 1000 METROS DA CASA DE SUA EX CONJUGUE. QUE A GU PM DESLOCOU ATÉ O LOCAL FALARAM COM O SUSPEITO SENHOR SEBASTIÃO COSTA DOS SANTOS,
ONDE O MESMO AFIRMOU TER INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICO, E RESOLVEU FAZER UMA VISITA A SUA EX CONJUGUE. ONDE A VÍTIMA EM POSSE DA MEDIDA PROTETIVA Nº 307.13.2021.12991 RELATOU QUE NÃO AGUENTAVA MAIS, PORQUE TODAS AS VEZES QUE O SUSPEITO BEBE VAI ATEÉ SUA RESIDENCIA, NA DATA DE HOJE ELE HAVIA QUEBRADO O PORTÃO DA VÍTIMA E AMEAÇADO A DE MORTE VARIAS VEZES
. DIANTE DOS FATOS O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO PARA ESTA CENTRAL DE FLAGRANTES”
(destaquei).

Sebastião narrou o seguinte em fase policial,
in verbis
:

“QUE ESTAVA NA CASA DE UMA VIZINHA DE SUA EX COMPANHEIRA QUANDO VIU UM HOMEM ENTRANDO NA CASA; QUE NÃO GOSTOU E FOI ATÉ A CASA MAS AFIRMA QUE NÃO QUEBROU O PORTÃO; QUE ENTROU E FALOU QUE IRIA BATER NO SENHOR QUE ESTAVA DENTRO DA CASA, MAS UMA DAS FILHAS DO INTERROGANDO INTERVEIO E O RETIROU DA CASA”
(destaquei).

Em juízo, o acusado negou o delito, porém, sua negativa ressoa isolada nos autos e
é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo se limitado a negar a autoria, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)
” (Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

Logo, havendo coerência entre as versões apresentadas pela vítima na fase policial e em juízo, bem como harmonia como depoimento do policial militar, não há que se falar em fragilidade probatória.

Ademais, o descumprimento de medida protetiva trata-se de delito formal que tutela não apenas a integridade da vítima, mas também a administração da justiça, considerando que
subsiste o interesse público no cumprimento das ordens judiciais.

Sobre o tema, é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONSENTIMENTO DA VÍTIMA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – EVENTUAL CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06 – CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE TUTELA BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADES E AUTORIA DEMONSTRADAS – MENSAGENS DE WHATSAPP – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – CONJUNTO PROBATÓRIO HIGIDO – APELO IMPROVIDO. A Administração da Justiça é um bem jurídico indisponível por natureza. Assim, o mero descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência já é suficiente para a configuração do delito tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, de modo que nem o consentimento da vítima é circunstância capaz de afastar a incidência da norma, haja vista a existência de preponderante interesse público no cumprimento da referida ordem.
Tratando-se de crime de natureza formal, que não depende de resultado naturalístico para a sua consumação, basta a comprovação do descumprimento da medida protetiva de urgência para que seja imposta a condenação. Ainda, demonstrado que a vítima não autorizou a aproximação do apelante e, por outro lado, comprovando que ele tinha ciência plena e inequívoca das restrições impostas judicialmente em favor da ex-companheira, sobretudo, dos efeitos em caso de desrespeito, deve ser afastada a tese absolutória de atipicidade e preservada a condenação pelo crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência (art. 24-A da Lei nº. 11.340/2006).
(...) (N.U 1000036-86.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)”
(destaquei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO, DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADA – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – ADEQUAÇÃO -

PROPORCIONALIDADE COM A PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O delito de descumprimento da medida protetiva é um crime formal, que visa muito além de proteger a vítima, mas também a administração da justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do desejo da ofendida.
(...) (N.U 1001305-86.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)”
(destaquei).

Desta forma, o crime foi consumado, haja vista que o réu já havia sido intimado quanto ao teor da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência em favor da vítima, conforme as informações constantes nos autos nº 1008109-57.2021.8.11.0037.

Em Id. 69350929 do processo supracitado, o juízo determinou,
in verbis
:

“ [...]
Diante disso, objetivando tutelar a integridade física e psicológica da vítima, diante dos indícios de que ela é vítima no âmbito familiar, entendo que o deferimento é medida que se impõe.

Além disso, do teor da narrativa, extrai-se que a vítima apresenta fundado temor de ver-se prejudicada por qualquer ação mais aguda por parte do agente. Desta forma, necessita do amparo legal para poder ter segurança e conduzir a vida sem maiores dissabores.

Por conta dos fatos narrados, pleiteia a vítima tutela de urgência em amparo à sua liberdade e integridade pugnando pela aplicação das medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, da Lei nº 11.340/06.

Em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput), assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção, conforme disciplina do art. 1º da Lei 11.340/06,
APLICO
as seguintes medidas protetivas de urgência em favor da vítima,
PELO PRAZO DE 06 (seis) meses:

A.
Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;

B.
Vedação de aproximação do agressor da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 500 (quinhentos) metros;

C.
Vedação de o agressor manter contato com a ofendida e de seus familiares por qualquer meio de comunicação e;

D.
Vedação de o agressor frequentar a residência da vítima e local de trabalho e de seus familiares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima.

Cumpra-se o artigo 201, § 2º, CPP.

Advirta-se o indiciado, que, em caso de descumprimento das medidas fixadas, poderá ter a sua prisão preventiva decretada, nos termos do art. 313, inciso III, do CPP.

Advirta-se ainda que, o descumprimento desta decisão configura-se
crime
, nos termos da Lei n. 13.641/18
[1]
, com pena de 03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção, não excluindo a aplicação de outras sanções cabíveis. [...]”

(destaquei).

Ademais, nos mesmos autos, confere-se que em Id. 69421108 foi juntado, pelo oficial de justiça, documento comprovando que o réu foi devidamente intimado acerca das medidas protetivas e as descumpriu ao manter contato com a vítima após tomar ciência da ordem, conforme restou demonstrado, inclusive, em seu próprio depoimento, no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório n.
2022.8.64609, em Id. 231705016, ao dizer afirmar que adentrou na residência da vítima.

Logo, acerca do delito de violação de domicílio, apesar da alegação defensiva de ausência de provas, resta evidente que o réu invadiu a casa de sua ex-convivente, pois adentrou na residência sem autorização e ciente das medidas protetivas requeridas por ela, fato que demonstra a vontade Marilza de não o receber.

Inclusive, na ocasião, a vítima relatou que o apelante teria danificado o portão de sua moradia para ali entrar clandestinamente, fato comprovado no
relatório de investigação nº 2022.13.21182, em
Id.
231705018, onde consta,
in verbis
:

“Em cumprimento à Ordem de Serviço emitida de forma verbal pela autoridade policial, referente ao BO 2022.96733, os Investigadores de Polícia deslocaram à Rua SUCUPIRA, 1082, Bairro Primavera III nesta cidade, onde foi constatado os danos no portão, ou seja, ele foi quebrado”

Nesse contexto, praticou Sebastião o delito previsto no artigo 150,
caput
, do Código Penal, o qual tipifica a conduta de
“entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências”,
sendo importante ressaltar que se trata de crime de ação.

Nesse ponto, a lei tutela o domicílio e a tranquilidade doméstica, em consonância com o artigo 5º, XI, da Constituição Federal, segundo a qual
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial”.

Dessa forma, em regra, aquele que entra na casa de alguém, ou nela permanece, sem autorização, comete o delito de invasão de domicílio, como sói ser o caso destes autos, não havendo que se falar em absolvição do apelante.

No que cerne ao delito de ameaça
previsto no art. 147 do Código Penal,
é
de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta que o agente assegure causar mal injusto e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças, como ocorreu no caso concreto,
sendo irrelevante que o mal prometido se concretize, restando, portanto, indene de dúvidas nestes autos que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica foi afetada ante as ameaças perpetradas pelo apelante, ao dizer que a mataria.

Embora o apelante alegue que não praticou o referido delito, é forçoso reconhecer que o conjunto probatório demonstra, de forma incontestável, a sua prática por parte de Sebastião, especialmente em decorrência da palavra da ofendida, que tanto na fase policial quanto em juízo, descreveu os fatos de forma coerente e com detalhes, afirmando que temeu por sua vida.

Logo, a conduta do apelante se enquadra perfeitamente ao tipo penal do artigo 147,
caput
, não se vislumbrando ausência de provas para a sua condenação.

Assim,
a tese defensiva de insuficiência de provas para embasar a condenação quanto aos crimes de descumprimento de medida protetiva, violação de domicílio e ameaça não prospera.

Dessa forma, já temos fundamentos suficientes a ensejar o decreto condenatório, especialmente em crimes praticados às escondidas, como ocorre em inúmeros casos de violência contra a mulher.

No que tange o pleito defensivo acerca do afastamento da reparação de danos, o STJ já decidiu, em sede de julgamento de recurso repetitivo, que em casos de violência doméstica contra a mulher não é exigida instrução probatória específica para comprovar o dano moral sofrido pela vítima, desde que haja pedido expresso da
acusação
ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça – sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8º) – tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano – o material e o moral –, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais – visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza –, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único – o criminal – possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7.
Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa – sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação –, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados
. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.
TESE EXTRAÍDA DO RESP: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
(REsp 1.643.051/MS).”
(destaquei)

Por estes argumentos e, tendo em vista o expresso pedido formulado pelo Ministério Público, titular da ação penal, por ocasião do oferecimento da denúncia, não é devido o afastamento da reparação de danos.

Entretanto, considero conveniente a sua mitigação em consonância com o posicionamento desta Corte diante de casos semelhantes,
in verbis
:

“A fixação da indenização, a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica, deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o caráter compensatório e a efetiva repreensão dos ilícitos, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

Impõe-se a redução do valor arbitrado à título de reparação à vítima quando constatada a sua incompatibilidade com as condições econômicas do réu
.
(N.U 0006676-24.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)” (destaquei).

Desse modo, visando compatibilizar o caráter pedagógico e preventivo da sanção pecuniária às circunstâncias anteriormente mencionadas, reduzo o
quantum
indenizatório para o equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser pago à vítima.

Ressalta-se que eventuais divergências acerca do valor fixado deverão ser discutidas na seara Civil.

Com essas considerações,
dou provimento parcial ao recurso
, tão somente para reduzir o valor a ser pago pelo apelante a titulo de reparação de danos à vítima,
mantendo incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024